Tribunal: STF
Processo: ARE 1296400
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 1.022 do Código de Processo Civil, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese, em que o inconformismo dos agravantes diz com questão surgida no julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esta Suprema Corte, em decisão transitada em julgado (AI 707.491, Rel. Min. Gilmar Mendes), negou seguimento ao agravo de instrumento manejado para destrancar o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, a evidenciar a preclusão da matéria constitucional.



    4. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.